Tribunal: TJMT
Processo: 0009110-26.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009110-26.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANIZIO NEVES DOS REIS - CPF: 842.697.581-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.663.001-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

“No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem"

(AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Anízio Neves dos Reis
,

como incurso nas sanções do art.
157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer a desclassificação da conduta para a modalidade tentada do crime de roubo,
com o redutor previsto no art. 14, II do CP, de 2/3 (dois terços).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168489217).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172584182).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157
,
caput
, do Código Penal, porque, no dia 12 de abril de 2014, por volta das 22h30min, na avenida Comandante Costa, bairro Porto, nesta Capital, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de celular, marca LG, cor branco, com chip da operadora Vivo, avaliado indiretamente em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima

Valéria Pereira da Silva.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava sozinha em um ponto de ônibus no endereço mencionado acima quando passou o denunciado e pediu o celular emprestado para fazer uma ligação. Com a negativa e resistência da vítima, o denunciado mediante grave ameaça disse: "ME PASSA O CELULAR, EU TO COM UMA FACA AQUI, SE NÃO VOU TE FURAR"

Amedrontada, a vítima entregou o aparelho e o denunciado empreendeu fuga com a res. Nesse instante, a vítima avistou um carro do exército e pediu ajuda, momento em que os soldados perseguiram o denunciado e efetuaram sua detenção.

Acionada a Polícia Militar, está se deslocou até o local dos fatos, prendeu o denunciado que já estava detido, e o levou até Delegacia
(...)”
Id. 168489193.

A defesa almeja a desclassificação para a prática do delito de roubo na forma tentada, sob o argumento de que “o apelante foi detido antes mesmo de sair do local dos fatos. Ou seja, em nenhum momento teve a posse tranquila e desvigiada da coisa”.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado
"
no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
"
.

(STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) Destaquei

Depreende-se das declarações da vítima ao ser ouvida em Juízo, narrou que tinha acabado de sair da igreja e estava no ponto de ônibus, com celular dentro da bolsa. O acusado chegou com um chip nas mãos e pediu o celular da

ofendida emprestado, com o objetivo de fazer uma ligação. A vítima negou o pedido e ainda esclareceu ao acusado que não possuía celular. O réu continuou insistindo, oportunidade em que se levantou e mostrou para a ofendida um cabo de madeira que estava em sua cintura e disse para a vítima que estava armado com uma faca e que iria furá-la, caso não lhe entregasse o aparelho de celular.

Diante da situação, a vítima abriu a sua bolsa e entregou o telefone para ao apelante que, por sua vez, saiu correndo com o aparelho. A vítima informou que policiais do Exército se aproximaram do local, solicitando socorro. A ofendida declarou que um dos policiais desceu da viatura e foi atrás do acusado, oportunidade em que entrou na viatura na companhia do segundo militar e foram até o local onde o acusado já estava detido na posse do seu aparelho celular, tendo os policiais do Exército acionado a Polícia Militar.

A corroborar extrai-se dos autos o depoimento da testemunha policial Vicente Bueno de Barros declarou em Juízo que a Polícia Militar foi acionada. Quando chegaram no local dos fatos, o réu já estava detido por uma viatura do Exército e os militares informaram os fatos, repassando para a sua guarnição o réu.

O apelante não foi ouvido em Juízo, todavia, confessou o crime em sede policial (Id.168489193):

“(...) QUE, confirma que se aproximou da vítima que estava parada na Avenida e pediu seu celular emprestado: QUE
como a vítima não emprestou o interrogando simulou estar armado dizendo "ME PASSO O CELULAR QUE EU TO ARMADO": QUE o interrogando subtraiu o celular e empreendeu em fuga, mas logo foi detido por uma viatura do exercita
”.

Ademais, é cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova, diante da relevância da palavra da ofendida em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Portanto, como se vê, houve a efetiva subtração, a inversão plena da posse mediante o uso de violência e, ainda, mesmo que por pouco tempo, a acesso sobre a
res
.

É pacífico na jurisprudência que não há que se falar em desclassificação de roubo consumado para tentado se, após uso de violência, o agente teve breve posse da coisa, até o flagrante.

Assim, de forma acertada o Magistrado
a quo
entendeu que,
“No caso em exame, as provas produzidas demonstraram que, após o roubo, o acusado empreendeu fuga, em posse do celular, tendo sido detido por oficiais do exército, após a vítima solicitar ajuda,
o que evidencia a consumação do delito,
não sendo possível reconhecer a modalidade de roubo tentado, como solicitado pela Defensoria Pública”
.

Além disso, conforme manifestou a douta Promotora de Justiça, Dra.

Laís Glauce Antônio dos Santos, em seu parecer,
“
não há que ser acolhida a tese de roubo tentado alegada no apelo do recorrente, posto que o crime se consumou no momento da inversão da posse da coisa subtraída, pelo que, nos termos do contexto probatório constante dos autos, a sentença se mostra adequada, devendo permanecer inalterada a condenação pelo roubo consumado
”.
Id. 168489217.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ (Tema 916), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 14/10/2015, DJe 9/11/2015, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
.

Ainda sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE. 1. "
No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
" (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021). 2. "O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal"
(AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – INVIABILIDADE – CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA
- 2. (...),

Sendo o agente surpreendido em flagrante, instantes após a subtração dos bens mediante violência e/ou grave ameaça, resta consumado o delito de roubo, pois este independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal, pouco importando o fato de terem sido ulteriormente restituídos
.(...)"
(N.U 0038385-44.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) Destaquei

Acerca das várias teorias sobre o momento consumativo do crime de roubo, a teoria da
amotio
, também conhecida como teoria da inversão da posse, é a predominante no cenário jurisprudencial e doutrinário brasileiro, segundo a qual se considera consumado o delito quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível a vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata.

Logo, o posicionamento em vigor, adotado pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que a consumação do furto ou do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo, em seguida à perseguição imediata do agente e/ou recuperação do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Diante dos fatos relatados nos autos, concluo que o apelante teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de roubo.

Deste modo, inviável o reconhecimento do crime tentado pleiteado pelo apelante, com o redutor previsto no art. 14, II do CP, de 2/3 (dois terços), uma vez que o crime consumou-se, eis que o bem foi subtraído, mediante grave ameaça, tendo o réu a disponibilidade sobre a
res
.

Com essas considerações
,
nego provimento ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023